Tribunal: TJDFT
Processo: 0714741-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTRUTORA. TERMO ADITIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA ENTREGA DAS CHAVES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. In casu, ao menos nesta cognição primeira, sobreleva-se a “exceptio non adimpleti”, que consiste na faculdade que tem uma das partes de recusar-se a cumprir a obrigação quando a parte contrária, por sua vez, não tenha cumprido a sua.
2. Inexistindo comprovação de cumprimento do contrato pelo agravante, o qual, em suas razões, apresenta motivos para questionar a validade do termo aditivo ao contrato, mostra-se prudente e razoável que prevaleça o pactuado entre as partes, ainda que futuramente se possa dispor de modo diverso.
3. Nesse sentido, diante da ausência de prova do pagamento por parte do agravante, entendo que se impõe a manutenção da decisão a quo que deferiu a antecipação de tutela para autorizar a retenção das chaves do imóvel enquanto não houver a quitação da quantia devida pela parte demandada.
4. As alegações de abusividade e nulidade das cláusulas contratuais que justificariam a revisão do contrato e o não pagamento da quantia objeto da ação de cobrança serão oportunamente avaliadas pelo juízo na prolação da sentença, após a devida instrução processual.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.